Tribunal: CARF
Processo: 12448.735662/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735662/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES.
Ao declarar, com omissões ou incorreções, à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS, resta caracterizada a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 217/219 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente a impugnação
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI 51.013.791-1) lavrado contra a empresa acima
identificada, por descumprimento ao disposto no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 24
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735662/2011-95
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735662/2011-95

de julho de 1991, acrescentado pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e redação da
Lei 11.941/09, combinado com o artigo 225, IV, do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999 e alterações posteriores.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, a ora autuada efetivou as seguintes
incorreções:
• ao retificar em 15/10/2009 as GFIPs das competências de outubro a dezembro de 2007
entregues anteriormente, respectivamente, em 30/10/2007, 27/11/2007 e 27/12/2007,
acabou sobrepondo as informações de todos os segurados empregados e contribuintes
individuais por um único segurado com todas as bases de cálculo zeradas, portanto,
nesse período não declarou todos os segurados empregados e contribuintes individuais,
com as suas respectivas remunerações.
3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, informa que a multa, no valor de R$
11.570,00, foi calculada de acordo com o disposto nos artigos 32-A, inciso I, da Lei
8.212/91, na redação da Lei 11.941/09, respeitando-se o Art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional.
3.1. O valor da multa do referido auto de infração foi elaborado de acordo com a
legislação, na forma do item 21 do relatório fiscal.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
4. Notificada por via postal do lançamento, em 03/11/2011, apresenta o sujeito passivo
sua resistência, às fls. 137/138, com os seguintes argumentos, em ergastulada síntese:
4.1. Que o presente AI é reflexo daqueles de números 37.362.639-8 e 37.362.640-1.
Sendo que os mesmos já foram impugnados, não subsistindo o principal, não subsiste o
acessório.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 217):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES.
Constitui infração a empresa declarar, com omissões ou incorreções, à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário (fls. 228/231)
em que alegou em apertada síntese, repetiu os argumentos apresentados em sede de impugnação.
O presente processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.394 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.735662/2011-95

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e
me utilizo como fundamento e razão de decidir:
5. Reputa-se tempestiva a impugnação, visto ter sido apresentada dentro do trintídio
legal do Art. 15 do Decreto 70.235/72. Além disso, reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
6. De fato, o raciocínio alhures delineado pelo alvejado seria correto se este AI fosse
apenas um consectário lógico daqueles que consubstanciam acertamentos de deveres
jurídicos tributários materiais.
7. Ocorre que não é o caso, conforme está encartado no relatório fiscal, inclusive onde
há a menção a valores superiores ao que deveria ser recolhido, no confronto entre GPS x
GFIP.
8. Ao retificar as GFIP apontadas pelo Fisco, incorreu em erro o contribuinte na sua
forma de proceder, motivo basilar desta penalização, pois tornou zero os valores das
contribuições dos demais segurados.
9. Com esta conduta, o contribuinte incorreu na infração definida no Art. 32, IV da Lei
8.212/91, na redação da Lei 11.941/09, com a capitulação da penalidade definida no
Art, 32-A, da mesma Lei.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 447
DF CARF MF
Original